Tribunal: STF
Processo: HC 67602
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-17
Data de publicação: 1989-10-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DA CITAÇÃO-EDITAL DE RÉU PRESO.
NÃO COMPROVANDO O IMPETRANTE A ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRAVA PRESO,
QUANDO DE SUA CITAÇÃO-EDITAL, NÃO FICA EVIDENCIADA A NULIDADE DESTE.
NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', DESCABE REINTERPRETAÇÃO APROFUNDADA DE
PROVAS.
H.C. INDEFERIDO.